Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese foi instaurado o cumprimento de sentença, tendo havido o proferimento de decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença", que aplicou ao caso a regra prevista no art. 924 do CPC.

2. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.

3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.

4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.

5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.

6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.

7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.

8. A rediscussão de questões já decididas não pode ser admitida, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão não é possível admitir a existência de interesse em relação aos pontos atingidos pelos efeitos da preclusão.

9. No caso em exame o Juízo singular entendeu corretamente que não havia a necessidade de nova remessa dos autos ao contador.

10. Não houve ainda o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é inadmissível a condenação do apelante ao pagamento de honorários de advogado.

11. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.